Tribunal: TJSP
Processo: 1047650-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Parcial Procedência da Ação - Recurso da ré - TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contratação com parceiros da financeira - Prática de venda casada- Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Parcial Procedência da Ação - Recurso da ré - TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contratação com parceiros da financeira - Prática de venda casada- Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor - Abusividade – Sentença mantida – TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) – Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência de comprovação dos serviços e respectivo valor pago pela parte ré - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047650-59.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
BENEDITO TEOFILO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
2

VOTO No:
28.118
APELAÇÃO:
1047650-59.2019.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APTE.:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO.:
BENEDITO TEOFILO RIBEIRO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Parcial Procedência da
Ação - Recurso da ré - TARIFAS BANCÁRIAS SEGURO E
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contratação com parceiros da
financeira - Prática de venda casada- Ausência de prova da
liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos
interesses do consumidor - Abusividade Sentença mantida
TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.578.553/SP, de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ)

Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação dos serviços e respectivo valor pago
pela parte ré - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 130/135, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de
04.03.2020, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido
para o fim de afastar a cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e
título de capitalização, determinando à parte requerida que restitua à parte autora os
valores desembolsados, qual seja, R$ 1.652,43, corrigidos conforme Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Diante da substancial sucumbência do autor, determinou
o magistrado que ele arcasse com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios calculados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Apelou a requerida às fls. 137/153, requerendo a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
3
sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Sustenta, em síntese, que deve
ser determinada a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da
ilegitimidade da BV financeira em relação ao seguro contratado com a CARDIF.
Subsidiariamente, requer o provimento do recurso aduzindo a legalidade da cobrança
do ressarcimento pelo Serviço de Seguro, Título de Capitalização e Tarifa de
Avaliação do Bem. Argumenta que foi disponibilizada à apelada a opção de contratar
ou não o seguro.
Recurso tempestivo, preparado e não foi respondido (fls.
159).
É o relatório.
Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao presente caso, a teor do que dispõem o art. 3o, § 2o do CDC1 e a Súmula
no 297 do C. STJ2.
Este Diploma Legal permite a revisão das cláusulas contratuais
abusivas inseridas em contratos de consumo, consoante disposição de seus artigos 6o,
IV e V3; 39, V4; 475 e 51, IV6.
Ocorre que, ainda que seja possível a revisão de cláusulas
eventualmente abusivas, não se pode afirmar, a priori, que se trata de negócio
jurídico enquadrado como abusivo.
Faz-se necessária, em ação revisional, a análise concreta do
teor de suas cláusulas ou condições gerais, a fim de se verificar se seus termos
apresentam condições demasiadamente onerosas ou desvantajosas ao consumidor.
1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
4 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
5 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
6 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
4
No caso em exame, cuida-se de ação revisional de cláusula
contratual.
A controvérsia gira em torno de cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo fls. 75/77.
A irresignação envolve a cobrança da tarifa de avaliação (fls.
435,00), tarifa de seguro prestamista (R$ 979,00) e de título de capitalização -
parcela premiável (R$ 238,43).
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Quanto à tarifa de avaliação, a solução deve ser dada à luz do
decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial
n. 1.578.553, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julgado em 28/11/2018.
Isso porque, nos termos do que ficou assentado no julgamento
do referido Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553, “é válida a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Na hipótese dos autos, , não se justifica a cobrança da tarifa de
avaliação, no valor de R$ 435,00 (fl. 75), porque o serviço não foi provado e não se
comprovou o pagamento ao terceiro.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Apelação. Cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária do
bem. Regência da lei no 10.931/04 - Capitalização de juros possível porque
pactuada. Juros dentro da média de mercado. Licitude reconhecida. Possibilidade de
cobrança da primeira tarifa de cadastro. Temas 618, 619, 620 e 621 do STJ.
Exigibilidade da tarifa de registro do contrato, constituição da propriedade
fiduciária que depende de tal registro (art. 1.361, § 1o, do código civil). Tema
958/STJ. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança. Serviço não
comprovado nos autos, prova do pagamento ao avaliador não produzida. Seguro de
proteção financeira apólice não juntada aos autos dúvida acerca da contratação
ademais, não é admitida a cobrança do prêmio do seguro indicado pelo credor
venda casada vedada recurso especial no 1.639.320-sp, relator ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Sucumbência parcial das partes. Nova disciplina a respeito.
Apelação provida em parte.”7
7 Apelação Cível no 1005340-51.2016.8.26.0161, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 21.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
5
Diante desse contexto, estando em desconformidade com o
princípio da transparência, que norteia as relações entre consumidores e
fornecedores, deve tal tarifa ser afastada.
SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Não assiste razão ao apelante no âmbito da pretensão recursal
deduzida relativa à contratação de seguro, tendo sido cobrado o prêmio de R$
979,00 pela cobertura propiciada (fl. 75/77).
Estabelece o art. 39, do CDC:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como,
sem justa causa, a limites quantitativos. (...)”.
A respeito, manifestou-se a Corte Superior, assentando a
ilicitude da prática, na medida em que o consumidor não teve opção de escolher
seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com seguradora indicada
pelo credor.
Por esse fundamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, firmou o
entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em
sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
A proposta de adesão ao seguro (fl. 75/77), revela a
contratação com empresas que atuam como parceiras (BV, BNP e Paribas - fl.
75/77), o que sinaliza as práticas de venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade contratual, ou
seja, da liberdade de escolha das companhias seguradoras; não há ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do consumidor; ao
contrário, as ofertas já condicionam a contratação de seguradora parceira da
instituição financeira.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
6
“Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para
aquisição de veículo usado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do
pleito revisional. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price.
Regularidade. Deveres de informação e transparência observados. Tarifas.
Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos
repetitivos. Registro de contrato e avaliação do bem. Efetiva prestação dos
serviços demonstrada. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo.
Regularidade da cobrança. Seguros e título de capitalização. Contratação
com parceiros da financeira. Prática de venda casada. Ausência de prova da
liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do
consumidor. Abusividade. Compensação e/ou repetição de forma simples.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, com maior
decaimento do autor. Recurso provido em parte.”8
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
“Seguros” -Cabimento Questão decidida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) -
Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da
empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor -Sentença
mantida- Recurso não provido”9.
Sendo assim, é indevido o valor (R$ 979,00) cobrado a título
de seguro, impondo-se sua devolução ao autor, como bem observou o magistrado.
De outra parte, também não merece acolhimento o pedido
relativo à legalidade do título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc.
Premiável" (R$ 238,43 - fls. 75/77).
Isso porque, no caso em exame, tal cobrança revela-se
abusiva, configurada a venda casada, devendo ser expurgados e devolvidos os
valores cobrados a esse título de forma simples. Acrescente-se que se configura pela
vinculação ao consumidor da contratação de produto de natureza totalmente distinta
do objeto do contrato, comercializado pela casa bancária, cerceando a liberdade de
escolha.
Além disso, é abusiva a cobrança de tal tarifa denominada
“Cap parc premiável”, em razão da falha no dever de informação, uma vez que não é
possível identificar a real natureza da cobrança.
A respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“BANCÁRIO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ. 1. RECURSO DO
8 Apelação Cível no 1003927-27.2020.8.26.0625, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 11.08.2020.
9 Apelação Cível no 1053099-56.2018.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
7
AUTOR 1.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA Admissibilidade Autor que não
percebe rendimentos elevados - Os elementos coligidos aos
autos que autorizam o deferimento da gratuidade processual -
Benesse concedida nesta sede. 1.2. SEGURO PRESTAMISTA
- Pleito de afastamento Abusividade caracterizada - Precedente
do C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo da
controvérsia (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de
prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do
empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária, com possibilidade de contratação de seguradora não
pertencente ao mesmo grupo econômico. 2. RECURSO DA
FINANCEIRA RÉ - Tarifa de avaliação- Precedente do c.
STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema
958) - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade
da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso" Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço Cobrança indevida- Sentença mantida neste capítulo.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO”10. (TJSP;
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO COM PEDIDO LIMINAR FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ
-
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL
-
POSSIBILIDADE

PRÉVIA
PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO SÚMULAS 539
E 541 DO STJ - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS -
ABUSIVIDADE
NA
COBRANÇA
DE
TARIFAS
DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E
REGISTRO DE CONTRATO NÃO CONSTATADA RESP No
1.251.331, 1.255.573 E 1.578.553 SEGURO PRESTAMISTA E
CAP. PARC. PREMIÁVEL VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO
SIMPLES DOS VALORES PAGOS A ESSES TÍTULOS,
PORQUANTO AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JÁ AFASTADA PELO JUÍZO
SINGULAR

PEDIDO
PREJUDICADO
-
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”11
De fato, estando em desconformidade com o princípio da
10
11 Apelação no 1037428-66.2018.8.26.0002; Rel. Des. Sergio Gomes; j. 23.04.2019.
Apelação no 1001744-77.2018.8.26.0100, Rel. Carlos Abrão, j. 13.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047650-59.2019.8.26.0002 -Voto no 28.118
8
transparência, que norteia as relações entre consumidores e fornecedores, deve tal
cobrança ser afastada, impondo-se sua devolução ao autor, como bem observou o
magistrado na sentença.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à
exposta na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em 15% para 17% sobre o
valor atualizado da causa.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator